Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718924-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação contra julgado proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No curso do processo, as partes noticiaram que entabularam acordo (ID 12057453), o que mostra a conformação da parte reclamante com a tese jurídica firmada no julgado, o que esvazia o objeto deste processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 19:21:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator